Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008163-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THELMA MORAES RODRIGUES - CPF: 551.593.031-20 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1008163-94.2022.8.11.0002

Embargante
s
:
THELMA MORAES RODRIGUES
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Embargad
a
s
:
THELMA MORAES
RODRIGUES
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/07/2020

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
os
Embargante
s
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios
e respectivos
interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa demandada.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa demandada, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização
dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a consumidora comprovado que reside no endereço em que a Sra. LIANE DA SILVA RODRIGUES é titular da UC 6/625941-0 (ID 141881238, 141881239 e 141881240), conforme fatura de energia elétrica colacionada aos autos, emitida pela própria empresa demandada, qual seja: Rua Alemanha, QD 18, casa 08, XV de
Maio
– Várzea Grande - MT. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80, do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora
.
”

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração.

A
consumidor
a
se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de
erro
,
uma vez que
não
foi alterado o termo inicial dos juros de mora fixados pelo Juízo de origem.

Por outro lado,
a empresa demandada alega a existência de
contradição
na
decisum
vergastada, porquanto
não observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023